Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PERDA DA PROPRIEDADE. FURTO DE VEÍCULO. NÃO SE EXIGE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE QUEM NÃO SEJA PROPRIETÁRIO E/OU NÃO TINHA A POSSE DO BEM AO TEMPO DO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários referentes ao IPVA do veículo Ford/Fiesta, Placa JGC 9438/DF, dos meses de setembro a dezembro de 2010 e dos exercícios posteriores.
2. O fato relevante. O recorrente alega que a parte autora não comprovou que promoveu a baixa do veículo sinistrado junto ao órgão de trânsito, requisito indispensável para a não incidência do IPVA. Aduz que sem o cumprimento das exigências legais não há amparo legal para o afastamento da incidência tributária. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado improcedente. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da parte recorrida quanto ao pagamento do IPVA e licenciamento a partir de período em que o veículo de sua propriedade teria sido furtado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.É fato incontroverso que a parte autora esteve com o bem indisponível desde setembro de 2010 quando a sucata do veículo em questão foi furtada em via pública, conforme registro de ocorrência policial (ID 78741071).
5. O §10o do artigo 1o da Lei Distrital 7.431/85 estabelece que: “Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16". No mesmo sentido, o artigo 1o, da Lei Distrital 2.492/99, concede remissão dos débitos relativos ao IPVA para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito, dispondo, ainda, em seu §2o que “A remissão de que trata este artigo abrange o período compreendido entre a data da ocorrência policial e a data da recuperação do veículo, condicionada ao recolhimento do imposto proporcional aos meses restantes do exercício em que ocorreu a recuperação”.
6. A responsabilidade tributária, portanto, não se aplica enquanto o bem estiver indisponível ao recorrido, porquanto é evidente a ausência de exercício de propriedade, domínio, e quaisquer direitos sobre o automóvel.
7. E o furto do veículo constitui perda da propriedade do bem, ainda que temporária, o que afasta a incidência da cobrança dos tributos de IPVA e licenciamento. Precedentes: Acórdãos TJDFT 1705038 e 1721598.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Recorrente isento de custas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.673,66, corrigidos e com juros de mora desta data, considerando a condenação imposta na sentença (declaração de inexigibilidade dos créditos tributários).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 7.431/85, art. 1o, §10o; Lei Distrital 2.492/99, art. 1o e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1705038, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 19.5.2023; Acórdão 1721598, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 26.6.2023.